Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005443-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO - CPF: 051.235.531-26 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO

APELADO:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO CUSTO DO TRATAMENTO. PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de tratamento médico com
Ravulizumabe
, em ação de obrigação de fazer fundada no direito à saúde, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea do custo do tratamento e necessidade de cautela diante da elevada quantia envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a adoção de medida executiva atípica, consistente no bloqueio de valores via SISBAJUD, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de medicamento, mesmo diante da ausência de comprovação idônea do custo do tratamento e da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a adoção de medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive em demandas envolvendo o direito à saúde, nos termos dos
arts
. 297, 536 e 537 do
CPC.

O bloqueio de valores constitui medida excepcional, cuja aplicação exige demonstração concreta de necessidade, adequação e proporcionalidade, bem como a comprovação inequívoca do descumprimento reiterado da obrigação e da ineficácia dos meios ordinários.

5. A ausência de comprovação idônea do custo do tratamento — mediante documentos técnicos ou orçamentos formais — impede o controle jurisdicional do montante a ser constrito, comprometendo a aferição da proporcionalidade da
medida.

6. A tutela de urgência, ainda que fundada no direito fundamental à saúde, não dispensa a observância do devido processo legal e do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sobretudo quando envolvida constrição patrimonial de elevada monta.

7. A controvérsia envolve elementos técnicos relevantes, como a imprescindibilidade do medicamento e a adequação terapêutica, demandando dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio de valores via SISBAJUD para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde constitui medida excepcional, condicionada à demonstração idônea da necessidade, adequação e proporcionalidade.

2. A ausência de comprovação concreta do custo do tratamento inviabiliza a adoção de medida constritiva de elevada monta, ainda que presente o direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 297, 300, 536, 537 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007888-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD para custeio de tratamento médico
.

Na origem, a decisão vergastada
indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD,

destinado ao custeio de tratamento com o medicamento
Ravulizumabe
, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes quanto ao custo efetivo e necessidade de cautela diante da expressiva quantia envolvida.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
que é portadora de Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NMOSD), doença autoimune grave e progressiva, sendo-lhe prescrito o medicamento
Ravulizumabe
como única alternativa terapêutica eficaz.

Sustenta que já houve decisão anterior, inclusive em sede recursal, determinando o fornecimento do referido fármaco, contudo a operadora de saúde agravada permaneceu inerte, descumprindo reiteradamente a ordem judicial, mesmo após sucessivas intimações e majoração de multa diária.

Afirma que, diante do descumprimento contínuo, requereu o bloqueio de valores suficientes para custear o tratamento, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de cautela quanto à expressividade da quantia e necessidade de melhor instrução probatória.

Alega que a decisão agravada esvazia a efetividade da tutela jurisdicional já concedida, transferindo à paciente o risco do tempo do processo e colocando em perigo sua saúde e vida, diante do risco de agravamento irreversível da doença.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio imediato de valores via SISBAJUD, em montante suficiente ao custeio do medicamento e reativação do plano de saúde, ou, alternativamente, a adoção de medida executiva eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas

judiciais
.
(ID
345601361
).

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão constante do
ID. 346246397
, ao fundamento de ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da medida, notadamente diante da inexistência de
comprovação idônea do custo do tratamento e da necessidade de maior aprofundamento probatório.

A parte
agravada apresentou contraminuta, na qual sustenta, em síntese, a legalidade da decisão agravada, argumentando que o bloqueio pretendido possui caráter excepcional e desproporcional, sobretudo diante da ausência de comprovação idônea dos custos do tratamento.

(ID.
353563888)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO

APELADO:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD para custeio de tratamento médico
.

Na origem, a decisão vergastada
indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD,

destinado ao custeio de tratamento com o medicamento
Ravulizumabe
, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes quanto ao custo efetivo e necessidade de cautela diante da expressiva quantia envolvida.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.
Mérito Recursal.

1.1.

Da necessidade de bloqueio de valores para efetivo custeio do tratamento da parte agravante
.

A controvérsia posta em análise gravita em torno da possibilidade de adoção de medida executiva atípica, consistente no bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, como instrumento destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer já previamente reconhecida, qual seja, o fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da agravante.

A tese sustentada pela agravante
não
merece acolhida.
Explico.

Compulsando os autos,
a agravante é portadora de Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NMOSD), enfermidade grave e progressiva, tendo sido prescrita a utilização do medicamento
Ravulizumabe
como tratamento indispensável.

Consta, ainda, que houve decisão anterior deste Tribunal determinando o fornecimento do fármaco, a qual, segundo alegado, não vem sendo cumprida pela operadora agravada, persistindo o quadro de descumprimento reiterado.

Por outro lado, a decisão agravada indeferiu o bloqueio de valores sob o argumento de ausência de comprovação idônea do custo do tratamento, destacando que a constrição patrimonial em valor próximo a um milhão de reais exige cautela e suporte probatório mínimo.

C
umpre assentar que o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas executivas atípicas e coercitivas, inclusive o bloqueio de valores via SISBAJUD, como forma de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que envolvam direito à saúde, nos termos dos
arts
. 297, 536 e 537 do CPC. Trata-se de instrumento legítimo, cuja utilização encontra respaldo na interpretação teleológica do sistema processual, voltada à efetividade da tutela jurisdicional.

Todavia, a aplicação dessa medida exige a demonstração concreta de sua necessidade, adequação e proporcionalidade, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e ao devido processo legal.

Ou seja
, é assente na jurisprudência que, embora o bloqueio judicial de valores constitua medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, cuida-se de providência de natureza excepcional, cuja adoção somente se justifica quando evidenciado, de forma clara e inequívoca, o descumprimento reiterado da ordem judicial, aliado à ineficácia dos meios coercitivos ordinários previamente empregados
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. BLOQUEIO JUDICIAL PARA GARANTIA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear a cirurgia reparadora decorrente da bariátrica como parte integrante do tratamento de obesidade mórbida.

O bloqueio judicial de valores é
medida
legítima para garantir o cumprimento de obrigação de fazer quando constatado descumprimento reiterado de ordem judicial.

A comunicação prévia da cirurgia pela paciente, com razoável antecedência, afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento pela operadora.

[...]
(N.U 1007888-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025)

No caso em exame, observa-se que a agravante apresentou estimativas de custo do tratamento, indicando valores mensais entre R$ 35.550,00 e R$ 45.000,00, alcançando aproximadamente R$ 995.400,00 para o primeiro ciclo terapêutico. Contudo, conforme expressamente consignado na decisão agravada, tais valores não foram acompanhados de documentação idônea, como orçamentos formais, notas técnicas ou comprovação detalhada do custo unitário do medicamento.

Essa circunstância revela fragilidade na demonstração da proporcionalidade da medida pretendida, na medida em que impede o adequado
controle jurisdicional acerca do montante a ser eventualmente bloqueado.

A interpretação sistemática dos
arts
. 300, 297 e 805 do CPC conduz à conclusão de que, embora o direito à saúde possua envergadura constitucional e mereça proteção prioritária, a adoção de medidas constritivas deve observar parâmetros mínimos de segurança jurídica, notadamente quando envolvem valores de elevada monta.

Não se desconhece, por outro lado, a gravidade do quadro clínico narrado, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da ausência de tratamento adequado. O perigo de dano, portanto, mostra-se presente em tese.

Entretanto, a ausência de comprovação idônea do custo do tratamento compromete a própria aferição da adequação da medida executiva postulada, impedindo a formação de juízo seguro quanto à necessidade do bloqueio no valor indicado.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, a controvérsia também envolve aspectos técnicos relevantes, como a imprescindibilidade do medicamento específico e a eventual existência de alternativas terapêuticas,
matérias
que, em princípio, demandam instrução probatória mais aprofundada, inclusive com possibilidade de prova pericial.

No ponto, a tese da agravada no sentido de que o medicamento estaria fora das diretrizes de utilização da ANS e sujeito a critérios técnicos específicos reforça a necessidade de maior aprofundamento cognitivo, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

Diante desse cenário, não se verifica, neste momento, a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo no que concerne à probabilidade do direito em sua dimensão executiva específica (bloqueio no valor pretendido), o que impede o deferimento da tutela recursal.

Importante destacar que a presente conclusão não implica juízo definitivo sobre o mérito da demanda, tampouco afasta a possibilidade de adoção futura de medidas coercitivas mais gravosas, desde que adequadamente
instruídas com elementos probatórios idôneos que demonstrem o custo efetivo do tratamento e a necessidade da medida.

Em síntese, embora reconhecida a relevância do direito à saúde invocado, a ausência de comprovação mínima do quantum pretendido inviabiliza, neste momento processual, a adoção da medida extrema de bloqueio de valores.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026